Tribunal: TJSP
Processo: 2211652-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
*Energia elétrica – Liminar deferida para determinar que a concessionária se abstenha de efetuar a suspensão do serviço relacionado ao débito discutido nos autos – Inconformismo – Não cabimento – Perigo de dano evidente – Diferenças de consumo apuradas por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Débito calculado unilateralmente e objeto de discussão nos autos principais que não

Ementa:
*Energia elétrica – Liminar deferida para determinar que a concessionária se abstenha de efetuar a suspensão do serviço relacionado ao débito discutido nos autos – Inconformismo – Não cabimento – Perigo de dano evidente – Diferenças de consumo apuradas por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Débito calculado unilateralmente e objeto de discussão nos autos principais que não enseja a suspensão do fornecimento – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211652-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravado AE-PLAST INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE TUBOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36152
AGRV.No: 2211652-35.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
AGDO. : AE-PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA
*Energia elétrica – Liminar deferida para determinar que a
concessionária se abstenha de efetuar a suspensão do
serviço relacionado ao débito discutido nos autos

Inconformismo Não cabimento Perigo de dano evidente
Diferenças de consumo apuradas por meio de Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI)
Débito calculado
unilateralmente e objeto de discussão nos autos principais
que não enseja a suspensão do fornecimento Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada a fls. 84 que deferiu a liminar para determinar à agravante que se
abstenha de efetuar a suspensão do serviço em razão do débito impugnado,
sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada.
Discorre quanto à legitimidade do ato e do exercício
regular direito quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica,
fundado no respectivo TOI. Alega que agiu no exercício regular de direito
e que o corte no fornecimento de energia é possibilitado pela Lei no
8987/95 e resolução no 414/2010 da ANEEL. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
145/146) e, após contraminuta (fls. 149/154), retornaram os autos.
É o relatório.
A irresignação recursal não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para concessão do pedido de tutela de urgência devem
ser observados os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, qual
seja, existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”,
bem como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
No caso em apreço, foram preenchidos os requisitos
necessários para a concessão da tutela de urgência como pleiteada.
O perigo de dano mostra-se evidente, na medida em que
a interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento
comercial do agravado certamente prejudicará as atividades nele
desenvolvidas.
Ademais, consta da inicial que a ameaça de corte do
serviço decorreu da cobrança extraordinária oriunda da lavratura do TOI,
portanto, não foi a falta de pagamento das faturas regulares que pode
ocasionar o corte de energia, mas sim o débito extraordinário referente à
diferença de consumo apurada, no valor de R$ 74.316,91.
O
termo
de
ocorrência
é
prova
produzida
unilateralmente pela ré e objeto de discussão nos autos principais, assim,
ao menos em cognição sumária, não é razoável permitir o corte de energia
elétrica no estabelecimento pelo débito oriundo do TOI.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA SERVIÇO DE FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

TERMO
DE
OCORRÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
(TOI)

APURAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DE
SUPOSTA FRAUDE NO CONSUMO DÉBITO PRETÉRITO TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
DE
NATUREZA
ANTECIPADA
CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A CONCESSIONÁRIA SE
ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA

POSSIBILIDADE
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS SERVIÇO PÚBLICO DE INEGÁVEL UTILIDADE
DECISÃO MANTIDA. - Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2032303-09.2018.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do
Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro: 16/03/2018)
“AÇÃO DECLARATÓRIA
Prestação de serviços

Energia elétrica
Restabelecimento do fornecimento
Possibilidade -
Irregularidade no consumo
Alegação unilateral que demanda melhores
provas Suspensão que, em princípio, corresponde à violação de direito básico
do consumidor Essencialidade do serviço prestado Possibilidade de danos
irreparáveis
Antecipação de tutela deferida. Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2015050-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)
Aliás, o E. Superior Tribunal de Justiça, em mais de
uma oportunidade, reconheceu “que não é lícito interromper o
fornecimento de energia elétrica por suposta fraude no medidor apurada
unilateralmente pela concessionária” (AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/05/2016, DJe 08/06/2016). No mesmo sentido: AgRg no AREsp
448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015.
Outrossim, ressalte-se que a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que não é necessário o
esgotamento prévio da via administrativa em hipóteses como a dos autos,
não havendo que se falar em observância da Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL, pois, a ação encontra amparo na Lei Processual
Civil.
Sendo assim, fica mantida a r. decisão agravada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40807
Agravo de Instrumento no 2211652-35.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Agravado: AE-PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
A orientação firmada no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp no 1.412.433/RS, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ
8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE
ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR.
CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO
RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO
CPC/2015) (...) TESE REPETITIVA 15. Para fins dos
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim
resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de
débito estrito de recuperação de consumo efetivo
por
fraude
no
aparelho
medidor
atribuída
ao
consumidor, desde que apurado em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é
possível o corte administrativo do fornecimento do
serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso
ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de
90
(noventa) dias anterior à constatação da fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa)
dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do
direito de a concessionária utilizar os meios
judiciais
ordinários
de
cobrança
da
dívida,
inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa)
dias de retroação.” (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
25/04/2018, DJe 28/09/2018)
Assim, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FC98E97
6
6
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
FF14D13
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211652-35.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.